Tribunal: TJSP
Processo: 1500551-91.2018.8.26.0286
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1500551-91.2018.8.26.0286/50000, da Comarca de Itu, em que é
embargante SILAS TAVARES DE LIMA JUNIOR e Interessado RICARDO
DALCIN DE OLIVEIRA, é embargado COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500551-91.2018.8.26.0286/50000 -Voto no 19126
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL N.o 1500551-91.2018.8.26.0286/50000
EMBARGTE : SILAS TAVARES DE LIMA JUNIOR
INTERESSADO : RICARDO DALCIN DE OLIVEIRA
EMBARGDO : COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO N.o 19126
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO
CRIMINAL INCONFORMISMO COM O RESULTADO
DO
JULGAMENTO

AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO
PERMISSIVA DA OPOSIÇÃO DE DECLARATÓRIOS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por SILAS
TAVARES DE LIMA JUNIOR em face do Acórdão de fls. 626/638.
Às fls. 01/04 do incidente, sustenta omissão quanto aos
motivos que levaram ao reconhecimento da autoria do embargante.
FUNDAMENTAÇÃO
A controvérsia foi decidida de forma estreme de
dúvidas, não havendo falar omissão, mas de mero inconformismo com o resultado do
julgamento, o que “não caracteriza vício na decisão, tampouco constitui hipótese de
cabimento de declaratórios” (Superior Tribunal de Justiça, Terceira Turma,
AgRg no AREsp n.o 313.771/GO, rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, DJe de 02/02/2016).
Portanto, incabíveis os declaratórios, não há que se
falar em omissão e, consequentemente, atribuição de efeitos infringentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500551-91.2018.8.26.0286/50000 -Voto no 19126
3
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pela rejeição dos embargos de
declaração.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR